Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA Cível Classe MANDADO DE SEGURANÇA Processo no 0719369-69.2020.8.07.0000 IMPETRANTE(S) LINDINALVA DA SILVA SANTIAGO autoridade coatora SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lindinalva da Silva Santiago contra alegado ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Na petição inicial, disse a impetrante que, no dia 25/6/2020, servidores públicos da Secretaria da Ordem Urbanística do Distrito Federal, acompanhados da tropa de choque da Polícia Militar, invadiu a chácara em que reside, no Assentamento Santarém, Sol Nascente/DF, destruindo plantações e barracos ali existentes. Diz que, questionados a que título estavam realizando a operação, os aludidos servidores não teriam apresentado nenhuma prova documental, sendo apenas informada que a ordem de demolição estaria baseada na ação judicial n. 0703994-28.2019.8.07.9000, que teria transitado em julgado. Articulou que, preteritamente, ajuizou a ação civil pública n. 0710190-91.2019.8.07.0018, distribuída inicialmente à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, e que, proferida a sentença, interpôs recurso de apelação, estando na fase de apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Aduziu que o “direito à moradia e à terra é um direito fundamental, que está sendo barbaramente violado nesse momento pelo Distrito Federal”. Assinalou existir “fumus boni iuris ante o incontestável direito líquido e certo da impetrante em permanecer na sua chácara até que a referida ação judicial transite em julgado”. Por sua vez, o periculum in mora verifica-se “em razão de que agora mesmo a ação policial e do DF LEGAL vem praticando a violência de invadir, destruir e derrubar tudo o que se encontra na sua chácara”. Requereu, liminarmente, que “seja emitida ordem imediata de abstenção para o Distrito Federal para que não invada, destrua ou derrube tudo o que esteja dentro da Fazenda Guariroba Sol Nascente, Trecho 3, Gleba 26 – Ceilândia – DF”. No mérito, que seja mantida a sua posse até o trânsito em julgado da ação civil pública n. 0710190-91.2019.8.07.0018. Atribuiu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). Em despacho de ID 17215517, esta Relatoria determinou que a impetrante emendasse a petição inicial “para adequar o valor da causa, recolher custas e apresentar prova pré-constituída dos fatos alegados, especialmente da ocorrência da citada ação governamental e de que reside no aludido imóvel, além de justificar o motivo da impetração de mandado de segurança quando em trâmite a ação civil pública n. 0710190-91.2019.8.07.0018, em que postula justamente permanecer no imóvel indicado na petição inicial, bem como sobre o que versa a ação judicial n. 0703994-28.2019.8.07.9000”. A impetrante apresentou emenda ao ID 17379946, acompanhada de alguns documentos e fotografias, no dia 2/7/2020. Na mesma data, os autos foram encaminhados ao Desembargador Plantonista, eminente Des. James Eduardo Oliveira, o qual considerou que “a apreciação do pleito emergencial no horário de expediente forense não induz risco de perecimento do direito afirmado no mandado de segurança” (ID 17381178). Na sequência, os autos retornaram-se conclusos. É o breve relatório. Decido. 2. Como pontuado no despacho de ID 17215517, o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico imediatamente aferível, porquanto a impetrante pretende continuar no alegado exercício da posse do imóvel descrito na petição inicial. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado sumular n. 512/STF, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Na emenda apresentada ao ID 17379946, a impetrante majorou o valor da causa de R$100,00 (cem) para R$1.000,00 (mil reais), o que, efetivamente, não reflete o conteúdo econômico, pois se trata de ocupação de imóvel no Distrito Federal. Igualmente, a autora não cumpriu a determinação de emenda para esclarecer o motivo da impetração do mandado de segurança quando em trâmite a civil pública n. 0710190-91.2019.8.07.0018, em que alegou postular justamente a sua permanência no imóvel indicado na petição inicial, bem como para aclarar sobre o que versa a ação judicial n. 0703994-28.2019.8.07.9000, que a impetrante aduz ter sido a causa da ação governamental impugnada. Aliás, a própria impetrante diz que “não consegue fazer prova da ação policial, pois a ação violenta e arbitrária não se pautou em nenhum documento que tenha sido apresentado na ocasião e tampouco em algum documento que tenha sido localizado no Diário Oficial do DF”. Diz, ainda, a impetrante, que, para a aludida operação, os agentes públicos apresentaram “certidões da Ação Judicial de no 0703994-28.2019.8.07.9000, transitada em maio de 2020. E sentença da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF de 13 de março, da qual houve recurso interposto e está em trâmite”. Feitos esses sucintos esclarecimentos, conclui-se, peremptoriamente, inexistir prova pré-constituída a amparar a impetração do writ. A via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória para elucidação dos fatos articulados na petição inicial, e a impetrante não colaciona aos autos prova do alegado, inclusive sequer sabe qual decisão administrativa ou judicial ampara(ou) a operação em epígrafe. Com efeito, de plano, afere-se inexistir direito líquido e certo (art. 1o da Lei n. 12.016/09) a possibilitar o processamento do mandado de segurança, ante a não apresentação de fatos incontroversos na petição inicial. Comungando dessa concepção, vale colacionar a clara lição de Barbosa Moreira[1]: Para fins de mandado de segurança, para a feição do cabimento desse remédio, trata-se de saber se os fatos, ou o fato de que se originou o alegado direito, comportam, ou não, a demonstração mediante apresentação da prova documental pré-constituída. É esse o sentido último, é esse o resultado final a que se chega quando se analisa a exigência de que exista um direito líquido e certo. A exigência é, na verdade, a de que o fato de que se afirma ter nascido esse direito seja suscetível de comprovação mediante documento pré-constituído. Cumpre acrescentar, também, que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Logo, ainda que demonstrado que a operação decorreria do cumprimento de decisão proferida nos autos 0703994-28.2019.8.07.9000, não seria cabível a impetração do mandado de segurança, inclusive porque a impetrante, além de não acostar o conteúdo da decisão judicial, sequer aponta em que consubstanciaria eventual vício. Ainda, pleiteia a impetrante a concessão da segurança para que permaneça no imóvel “até o trânsito em julgado da ação civil pública n. 0710190-91.2019.8.07.0018”, que se encontra na fase de apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação por ela interposto. Interposta apelação, nos termos do art. 87 do RITJDFT, constitui atribuição do relator, entre outras, ordenar e dirigir o processo no tribunal, bem como apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei, mostrando-se, pois, equivocada a impetração de mandado de segurança. 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09[2] c/c o art. 485, IV, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Custas pela autora, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, de junho de 2020. [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Mandado de segurança – uma apresentação. In MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: sexta série. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 203. [2] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.